Tribunal: TJSP
Processo: 1016212-44.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Transporte aéreo internacional de passageiros – Cancelamento do voo e perda da conexão, chegando a autora com mais de 10 horas depois do contratado - Sentença de improcedência e inconformismo da autora – Dano moral caracterizado – Dano moral consagrado na Constituição Federal, sem as limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica e de Convenções

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Transporte aéreo internacional de passageiros – Cancelamento do voo e perda da conexão, chegando a autora com mais de 10 horas depois do contratado - Sentença de improcedência e inconformismo da autora – Dano moral caracterizado – Dano moral consagrado na Constituição Federal, sem as limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica e de Convenções Internacionais - Contrato de transporte aéreo de passageiros que é de resultado – Obrigação da transportadora aérea de levar o passageiro ao destino com segurança, presteza e conforto - "Quantum" da indenização de R$ 7.000,00, razoável e proporcional no voo internacional sem outras intercorrências – Indenização pelo dano moral atualizada desde o arbitramento e juros de mora da citação – Recurso da autora provido e ônus de sucumbência a cargo da ré.